Tribunal: TJDFT
Processo: 0737153-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737153-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA LOPES MOREIRA AGRAVADO: GERALDO DOS SANTOS SOBRINHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Alessandra Lopes Moreira contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que não conheceu a impugnação aos cálculos, diante da intempestividade, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a constrição de 10% da remuneração da agravante até o pagamento dos valores devidos no cumprimento de sentença (proc. no 0703729-63.2020.8.07.0020, ID no 167895448). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a medida não deve prosperar, pois atingirá verbas de natureza alimentar, as quais são protegidas pela regra da impenhorabilidade (CPC, art. 833, inciso IV). 3. Discorre sobre a proteção conferida aos valores que serão penhorados e afirma que a constrição comprometerá o pagamento das suas despesas básicas mensais, conforme demonstrado na planilha apresentada. Destaca a necessidade de análise dos valores efetivamente devidos, pois os cálculos apresentados pelo agravado estariam incorretos, ensejando excesso de execução. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja desconstituída a penhora dos seus rendimentos mensais determinada na decisão recorrida e que seja acolhida a impugnação aos cálculos apresentada na origem. 5. Preparo (ID no 50956889, págs. 1-2) 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 10. Conforme destacado na decisão recorrida, a agravante deixou de observar o prazo legal para a impugnação aos cálculos, o que conduziu ao seu não conhecimento, inviabilizando a análise das questões que embasam a discordância com os valores apurados. 11. No caso, não se trata de erro material, cuja cognição e retificação pode ocorrer de ofício, como sustenta a agravante em seu recurso. O agravado apresentou como valor devido a quantia de R$ 18.798,34 (ID no 163011612, pág. 3) e a agravante informou que “o valor real buscado é de R$ 20.947,37” (ID no 165538605, pág. 5), superior ao exigido, o que afasta a alegação de prejuízo. 12. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 13. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 14. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 15. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 16. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 17. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora determinada na origem comprometerá a sua subsistência ou de sua família. Apesar de ter apresentado documentos demonstrando os seus gastos mensais, a constrição de 10% da sua remuneração, após os descontos obrigatórios, permitirá o pagamento das suas despesas, bem como da quantia devida ao agravado. 18. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO